Tribunal: TJMT
Processo: 1023182-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1023182-44.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDRÉ ROMUALDO MIKOVSKI
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
Os documentos acostados com a petição de interposição do agravo, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.
Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023182-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ANDRE ROMUALDO MIKOVSKI - CPF: 000.334.719-24 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

Os documentos acostados com a petição de interposição do agravo, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1023182-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRÉ ROMUALDO MIKOVSKI

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
ANDRÉ ROMUALDO MIKOVSKI
contra decisão monocrática de minha lavra proferida no Id. 301486356, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo, no prazo legal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que que é ilógico exigir o preparo para um recurso que discute a própria gratuidade, citando o STJ, e que sua situação financeira, marcada por severas dificuldades na atividade rural e um endividamento milionário, impede o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Afirma que seu patrimônio é ilíquido e não gera renda para custear as despesas processuais, e que o indeferimento da justiça gratuita viola os princípios constitucionais de acesso à justiça e ampla defesa, solicitando que a questão seja decidida pelo órgão colegiado.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada e concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado, cuida-se de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado por
André Romualdo Mikovski

no bojo do agravo de instrumento interposto nos autos da ação de origem.

O recorrente invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Contudo, conforme já pontuado na decisão anterior (Id. 301486356), essa presunção não possui caráter absoluto, e deve ser compatibilizada com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o deferimento do benefício à comprovação da insuficiência de recursos.

Pois bem.
A alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura do artigo acima transcrito, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas à declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

No caso em apreço, foi oportunizada à parte agravante a juntada de documentos que comprovassem sua alegada penúria financeira. Contudo, tanto os documentos que acompanharam a interposição do agravo,
não evidenciam a alegada impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família
.

Como bem consignado na decisão agravada, o indeferimento da benesse da justiça gratuita

foi fundamentado na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis:

“(...)
No presente caso, o embargante junta aos autos Imposto de Renda do ano-calendário de 2023 (id. 182790403), no qual evidencia que, no último exercício fiscal, ele auferiu receita bruta no montante de R$ 4.422.977,00 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e sete reais), sendo que suas despesas totalizaram R$ 1.565.306,51 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e seis reais e cinquenta e um centavos).

Ainda que o embargante alegue dificuldades financeiras em razão de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, os documentos demonstram que ele mantém atividade econômica relevante e possui patrimônio considerável (bens e exerce atividade agropecuária em larga escala, cf.06 – id. 182790403), o que evidencia sua capacidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, na ação principal, verifico que foi liberado um crédito em favor do ora embargante, no montante total de R$ 188.800,00, a ser pago em 10 parcelas anuais e sucessivas, variando entre R$ 12.400,00 e R$ 25.360,00.

Sendo assim, entendo que não deve ser concedido o benefício postulado, tendo em vista que a documentação juntada aos autos demonstra a possibilidade de arcar com as custas processuais – ainda que de forma parcelada-, apontando, outrossim, renda incompatível com a concessão da gratuidade judiciária
”
(...)”
(Id. 183061689 - autos de origem)

Assim, inexiste comprovação objetiva e robusta da situação de miserabilidade jurídica, de forma que não se mostra possível deferir o benefício da justiça gratuita à parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

Registro, de outro lado, que a repetição das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício das penalidades dos art. 1.026, §2o e art. 80 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025